Tribunal: TJES
Processo: 5009198-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009198-70.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS MARCAL e outros (6)

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS IRMÃOS DO SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ELZA MARIA BRUMANO ROSA, EDNA PEREIRA BRUMANO, ÉDIO PEREIRA BRUMANO, JONATAS PEREIRA BRUMANO, ELCEMAR PEREIRA BRUMANO e JORGE LUIZ PEREIRA BRUMANO contra sentença que extinguiu ação de cobrança de indenização securitária, sob o fundamento de ilegitimidade ativa dos apelantes, irmãos do segurado falecido. Os apelantes argumentam que, na ausência de beneficiário específico, devem ser considerados os herdeiros naturais, dada a falta de vínculo do segurado com o pai e irmãos paternos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (ii) definir se os irmãos do segurado, na ausência de beneficiário designado, possuem legitimidade ativa para reivindicar a indenização securitária em virtude da ordem de vocação hereditária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de instrução probatória não caracteriza cerceamento de defesa quando as questões controvertidas são exclusivamente de direito, sendo suficientes as provas documentais, conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

A falta de designação de beneficiário no contrato de seguro de vida implica a aplicação do art. 792 do Código Civil, segundo o qual o valor da indenização deve ser pago ao cônjuge sobrevivente e aos herdeiros, observada a ordem de vocação hereditária.

Na ordem de vocação hereditária, os herdeiros em linha reta (ascendentes) excluem os colaterais (irmãos), conforme o art. 1.829 do Código Civil, sendo o genitor do segurado, vivo à época do falecimento deste, o herdeiro legítimo da indenização securitária.

O falecimento do genitor posteriormente ao segurado transfere o direito à indenização aos herdeiros deste último, conforme a sucessão legítima, excluindo os irmãos do segurado da legitimidade para postular a indenização.

O pagamento recebido pelos apelantes em ação trabalhista é decorrente de direitos trabalhistas, que possuem regramento distinto e não se confundem com o seguro de vida, regido pelo Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de beneficiário designado em contrato de seguro de vida impõe a destinação da indenização securitária aos herdeiros do segurado, obedecendo-se a ordem de vocação hereditária.

Irmãos do segurado não possuem legitimidade ativa para pleitear indenização securitária na presença de herdeiro ascendente vivo à época do falecimento do segurado.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 792 e 1.829; CPC, arts. 354, 371, 478 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14/11/2022; TJES, Apelação Cível nº 5000440-92.2022.8.08.0016, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 30/11/2023.

Vitória/ES,
10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009198-70.2021.8.08.0024

APELANTES:
ELZA MARIA BRUMANO ROSA, EDNA PEREIRA BRUMANO, ÉDIO PEREIRA BRUMANO, JONATAS PEREIRA BRUMANO, ELCEMAR PEREIRA BRUMANO e JORGE LUIZ PEREIRA BRUMANO

APELADA:
SOMPO SEGUROS S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELZA MARIA BRUMANO ROSA, EDNA PEREIRA BRUMANO, ÉDIO PEREIRA BRUMANO, JONATAS PEREIRA BRUMANO, ELCEMAR PEREIRA BRUMANO
e
JORGE LUIZ PEREIRA BRUMANO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória - ES, nos autos da “Ação de Cobrança de Indenização Securitária”, ajuizada pelos apelantes em face de
SOMPO SEGUROS S/A
, que julgou o processo extinto com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), alegando que o
de cujus
não indicou beneficiário, o que, conforme o art. 792 do Código Civil, tornaria o pai o herdeiro legal.

Em seu recurso (id. 10480243), a parte recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, pelo que passo ao seu exame antes do enfrentamento do mérito recursal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme exposto acima, os apelantes afirmam que a sentença é nula, pois foi proferida sem a devida instrução probatória, ignorando a solicitação para produção de provas que pudessem corroborar o direito dos apelantes.

Sem razão.

Verifica-se que a controvérsia em questão exige análise eminentemente contratual e as provas podem ser suficientemente demonstradas por meio da apresentação de prova documental, pelo que irrelevante a produção de prova oral, tratando-se de matéria de direito.

Nota-se que o juízo
a quo
proferiu sentença terminativa pelo reconhecimento de ilegitimidade dos autores para figurar no polo passivo e, nos termos do artigo 354 do Código de Processo Civil, que prevê, ocorrendo as hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença, sem necessidade de abertura de instrução probatória.

Ademais, é cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido, entendendo que “o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.).

Diante disso, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar em questão.

É como voto.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, vejo que os apelantes afirmam ser beneficiários do contrato de seguro de vida de Luiz Carlos Marçal, advindo de seu vínculo empregatício.

Sustentam que o
de cujus
expressou vontade ao indicar sua genitora como beneficiária do seguro de vida, sendo ela a única pessoa com quem mantinha relação próxima.

Argumentam que, após o falecimento da mãe do
de cujus
, os irmãos maternos, ora recorrentes, deveriam ser os herdeiros naturais, pois o falecido não possuía vínculo com o pai nem com os irmãos paternos.

Defendem que o seguro de vida não integra a herança, devendo ser pago ao beneficiário designado ou, na falta deste, aos herdeiros do beneficiário pré-falecido, no caso, os irmãos maternos do falecido.

Com isso, requerem a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de pagamento da indenização securitária aos apelantes.

Contrarrazões pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 10480246).

Muito bem.

Verifica-se que os apelantes ingressaram em juízo para recebimento de seguro vida por firmado por Luiz Carlos Marçal no âmbito de seu vínculo laborativo, sustentando que a sua genitora era beneficiária, a qual é falecida, devendo-se seguir a ordem de vocação hereditária em relação a ela.

O juízo
a quo
extinguiu o feito sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa dos apelantes, ora autores, com os seguintes fundamentos:

[...] Conforme relatado, os autores são irmãos do falecido Luiz Carlos Marçal e alegam serem os herdeiros legítimos para receberem os valores referentes à indenização securitária decorrentes do contrato de seguro firmado entre a ré e o de cujus.

O de cujus era solteiro e não indicou beneficiários (ID 12581104).

Nesse contexto, não tendo indicado beneficiários na apólice de seguro, o valor referente à indenização securitária deverá observar a ordem da vocação hereditária, conforme determina o artigo 792 do Código Civil,

[...]

Extrai-se dos documentos de ID 7225695 que o de cujus não deixou filhos, possuía estado civil solteiro e possuía filiação de Alberto Marçal e Durvalina Pereira Brumanos, esta já falecida.

Assim, à época do falecimento do segurado (5 de maio de 2020 – ID 7225695) o herdeiro na linha de sucessão legítima era seu genitor, Alberto Marçal, que posteriormente veio a falecer na data de 8 de agosto de 2022 (ID 30354682), ou seja, o direito ao valor da indenização securitária pertencia ao seu genitor e com o falecimento deste, passa-se a seus herdeiros indicados na certidão de óbito (ID 30354682 – fl. 2).

Desse modo, os autores, sendo colaterais (irmãos) do segurado, não detém pertinência subjetiva para figurarem no polo ativo da causa, visto que o valor da indenização securitária era devida ao seu ascendente vivo à época e que agora passou para seus herdeiros. [...]

Em análise do entendimento acima transcrito, entendo que a irresignação dos apelantes não merece prosperar.

Como cediço, a ausência de indicação de beneficiário do seguro de vida pelo contratante enseja o pagamento de metade do capital segurado ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária, nos termos do artigo 792 do Código Civil e de acordo com as condições gerais do seguro (id. 10480210).

É incontroverso nos autos que o segurado não foi casado, não contraiu união estável, tampouco deixou herdeiros, de modo que é necessário o exame da ordem de vocação hereditária prevista no artigo 1829 do Código Civil:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

Ocorre que, diferentemente do que consta nas razões recursais, não há falar em indicação da genitora do
de cujus
como beneficiária, pois é falecida antes mesmo da morte do segurado e nem sequer pode ser considerada contemplada pelo valor do do seguro, devendo a indenização securitária ser examinada a partir do sinistro ocorrido (a morte do segurado).

O trecho do processo de sinistro que tramitou junto à seguradora apelada constante no id. 10480205 não é suficiente para afastar essa conclusão, pois consta a informação de que o
de cujus
indicou a sua genitora como beneficiária em seguro firmado com outra empresa (Tokio) e, ainda que se considerasse esse excerto, não há sucessão dos herdeiros, ora apelantes, porque o falecimento do contratante do seguro foi posterior ao de sua mãe.

Nesse sentido, falecida a genitora preteritamente ao segurado e seguindo a linha do artigo 1.829 do Código Civil, remanesce o genitor, também ascendente, para recebimento da indenização securitária, que estava vivo à época do sinistro, não havendo que se falar em pertinência subjetiva dos irmãos/apelantes para figurar no polo ativo da demanda.

Extrai-se do dispositivo legal supracitado, ainda, que os herdeiros em linha reta, no caso, o pai, excluem os colaterais, ora irmãos maternos e apelantes, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo
a quo
. Sobre a questão, colaciono entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE. ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. HERDEIRO ASCENDENTE. EXCLUSÃO COLATERAL. ILEGITIMIDADE. BENEFICIÁRIO NÃO ESTIPULADO. DESTINAÇÃO AO HERDEIROS LEGAIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1.
Os herdeiros em linha reta, no caso o pai, excluem os colaterais, no caso o primo, como decorrente do art. 1.829, do CC. 2. Encontrando-se vivo o pai do segurado no momento do fato gerador da indenização securitária é ele (atualmente através de seu Espólio) e não terceiros (ainda que esses sejam seus herdeiros) o legitimado para requerer a indenização junto ao Seguro.
3. À luz da Lei Civil, não detém o Autor, que não figurava com herdeiro legítimo do Segurado ao tempo de seu falecimento, direito a vindicar a indenização securitária em tese devida. 4. Não havendo estipulante definido ou apto a receber o capital segurado, como no caso presente, o artigo 792, do CC é expresso ao definir que “Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.” 5. A ilegitimidade ativa impõe julgamento sem resolução de mérito, à luz do artigo 485, VI, do CPC, a merecer reforma a sentença que julgou extinto o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I. 6. Recursos conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível nº 5000440-92.2022.8.08.0016, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/11/2023).

Além disso, ausentes descendentes e de cônjuge, os ascendentes são chamados à sucessão, conforme
caput
do artigo 1.836 do Código Civil.

Quanto ao argumento de que os apelantes perceberam quantia nos autos do processo n. 0000357-41.2020.5.17.0014, que tramitou perante a Justiça do Trabalho, convém esclarecer que se trata de valores oriundos de contrato de trabalho, o qual possui regramento próprio e distinto do seguro de pessoa regido pelo Código Civil. Ademais, não houve a juntada da integralidade do processo para verificação da causa de pedir e do pedido da demanda na justiça especializada que ensejou o referido pagamento.

Por fim, o mero argumento de que o segurado não teve oportunidade de alterar seus beneficiários por ter falecido pouco tempo depois de sua genitora se trata de verdadeira ilação sobre a intenção do contratante e nem sequer restou evidenciado nos autos, de forma que também não merece acato.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) em atenção à simplicidade da causa, ressalvando-se que os apelantes são beneficiários da justiça gratuita, conforme decisão do id. 10480189.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões